Tribunal: STF
Processo: Rcl 85928
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado do Piauí e outra, contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI) nos Processos 0758659-46.2024.8.18.0000 e 0762466-40.2025.8.18.0000, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte nas ADIs 6.492/DF, 6.536/DF, 6.583/DF e 6.882/DF.  



    Os reclamantes sustentam, em síntese, o seguinte:  



    Os processos principais, nos quais foi proferido acórdão cuja autoridade se pede seja protegida na presente Reclamação, são os abaixo referidos:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.492 DISTRITO FEDERAL RELATOR: MIN. LUIZ FUX REQTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.536 DISTRITO FEDERAL RELATOR: MIN. LUIZ FUX REQTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.882 DISTRITO FEDERAL RELATOR: MIN. LUIZ FUX REQTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO – AESBE



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.583 DISTRITO FEDERAL RELATOR: MIN. LUIZ FUX REQTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO – AESBE



    1.2. DECISÕES RECLAMADAS. Quanto às decisões vergastadas, que desrespeitaram a autoridade de decisão com efeitos erga omnes proferida em sede de ADIs pelo e. STF no parâmetro suscitado, inicialmente pede-se que sejam suspensas, com urgência e de forma inaudita altera parte:



    1. a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento nº 0758659-46.2024.8.18.0000 em favor do município de Campo Maior, o qual fora interposto contra interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Maior na Tutela Antecipada de Caráter Antecedente nº 0802969-59.2024.8.18.0026;



    2. a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento nº 0762466-40.2025.8.18.0000 em favor do município de Milton Brandão, suspendendo os efeitos da decisão liminar proferida na Ação Civil Pública nº 0852611-13.2025.8.18.0140.



    [...]



    Pois bem, no presente caso, a aderência estrita será demonstrada através do cotejo analítico entre a decisão paradigma do processo principal e os atos judiciais reclamados. 



    O Acórdão nas ADIs foi assim ementado:



    [...]



    Os primeiros elementos que devem ser destacados em tal decisão, naturalmente, são aqueles que a própria e. Corte decidiu estabelecer como Tese principal do feito, quais sejam: os instrumentos da prestação regionalizada, a instituição da região metropolitana ou microrregião e sua competência para saneamento básico, a compulsoriedade da integração microrregional, a transferência da titularidade dos serviços de saneamento e inexistência de violação à autonomia municipal. 



    Ora, as decisões reclamadas desrespeitam a autoridade desse e. Tribunal. Eis o pronunciamento judicial objurgado que deferiu efeito suspensivo ativo ao AI nº 0758659- 46.2024.8.18.0000, para suspender a participação do município de Campo Maior nas etapas subsequentes do projeto de outorga dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em curso pelo MRAE-PI:



    [...]



    Por sua vez, pedimos vênia para transcrever abaixo a decisão judicial que deferiu efeito suspensivo ativo ao AI nº 0762466-40.2025.8.18.0000, com o fim de suspender os efeitos da liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0852611-13.2025.8.18.0140 em relação ao Município de Milton Brandão, em anexo.



    O Estado do Piauí e a MRAE ingressaram com a referida Ação Civil Pública, em anexo, em virtude da resistência ilegal dos municípios em disponibilizar à MRAE o acesso à base cadastral, à informações sobre todos os ativos físicos existentes vinculados ao serviço de saneamento e o acesso livre e irrestrito a esses bens reversíveis dos sistemas de água e esgoto, condições mínimas operacionais para que a concessionária inicie suas operações.



    Por conseguinte, a nova decisão concedida em favor de Milton Brandão mantém, até o julgamento de mérito, a titularidade e a prestação dos serviços de saneamento na esfera do próprio município, suspendendo a decisão proferida na supracitada Ação Civil Pública que determinou que a municipalidade entregasse à Microrregião os bens reversíveis e bancos de dados vinculados ao serviço de água e esgoto. Veja-se:



    [...]



    Pois bem, conclui-se, assim, que os principais pontos reclamados das decisões monocráticas são os abaixo elencados, demonstrando a aderência estrita entre o acórdão proferido nas ADIs 6.492, 6.536, 6.882 e 6.583-DF e as decisões monocráticas vergastadas:



    i) A Lei Estadual que instituiu a Microrregião e a concessão de serviço público importariam em violação à autonomia municipal;



    ii) Questionam a titularidade da autarquia interfederativa MRAE quanto aos serviços públicos de saneamento na prestação regionalizada e a compulsoriedade da integração da municipalidade à microrregião;



    iii) A divisão do poder decisório prevista na Lei da MRAE, de 40% para o Estado e 60% para os municípios, não constituiria divisão razoável de poder decisório, por violar a autonomia municipal, e o Estado teria que comprovar de outras formas a “integração dos municípios nos processos decisórios da MRAE”;



    iv) A “formação da Microrregião de Água e Esgoto do Piauí, que abrange a totalidade dos Municípios do Estado, aparentemente extrapola os limites fixados pelo art. 2º, VII, do Estatuto da Metrópole”;



    v) Adesão ao modelo regionalizado pressupõe manifestação válida do ente municipal, por meio de lei ou ato formal aprovado pela Câmara de Vereadores. “A ausência desse requisito compromete a legitimidade do arranjo e implica violação à autonomia política e administrativa do Município”;



    vi) Predominância do interesse local ao manter a execução dos serviços de água e esgoto na esfera da municipalidade.



    [...]



    No debate sobre a função dos estados e municípios no saneamento básico, os “municipalistas” defendiam que a autonomia administrativa dos entes federados municipais é absoluta e irredutível, e que somente mediante Lei Municipal de cada um dos municípios se poderia realizar a agregação para a prestação dos serviços públicos de saneamento, mesmo que essas leis municiais estivessem em conflito com os efetivos interesses regionais. São eles que falam que os municípios teriam “direito de secessão” das microrregiões.



    A tese “municipalista” foi superada na jurisprudência constitucional pela posição “regionalista”, que afirma existir na matéria um interesse comum a estados e municípios: a integração de municípios a Microrregiões de saneamento, por meio de Lei Estadual, não é ato que dependa de voluntariedade de cada município, e sim da efetiva existência de interesse regional, conforme competência legislativa estadual.



    [...]



    Restou decidido pela Suprema Corte Brasileira que o que prevalece é a materialidade do real interesse regional, e não a formalidade da autonomia legislativa municipal, considerando que a agregação regional nesse caso é compulsória. Como afirmado expressamente na decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.492, 6.536, 6.583 E 6.882, “o Estado-membro, quando organiza uma ‘unidade regional’ voltada à concessão dos serviços públicos de saneamento, tende a defender os interesses de todo o território sob sua jurisdição; e tende a incluir Municípios mais distantes das Capitais ou de outras metrópoles”. Isso porque, também segundo o acórdão paradigma deste E. STF que está sendo desrespeitado, “a Administração Pública Estadual estaria mais bem informada sobre o ponto ótimo de integração, para fins de compensação financeira e de oportunidades – se comparada à associação voluntária de Municípios”.



    [...]



    Pois bem a decisão paradigma no presente feito adota a doutrina da prevalência do real interesse regional e, por esse motivo, fala de inexistência de violação à autonomia municipal e em inclusão compulsória de todos os municípios, independentemente de lei municipal.



    As decisões vergastadas, por sua vez, adotam a superada doutrina “municipalista”, e contradiz o núcleo essencial da decisão paradigma, falando de existência de violação à autonomia municipal, de insuficiência do sistema do colegiado da MRAE com 60% de poder para municípios e 40% para o Estado para proteger a autonomia municipal, o que acarretaria um imaginário dever para o Estado de “comprovar de outras formas a integração dos municípios nos processos decisórios da MRAE”.



    As decisões são, portanto, logicamente incompatíveis, podendo-se concluir que as últimas prolatadas (em 16/09/2025 e 26/09/2025), as decisões reclamadas, violam a autoridade do acordão do e. STF, a decisão paradigma do processo principal.



    [...]



    5. DOS PEDIDOS Frente ao exposto, requerem que:



    [...]



    d) Ao fim que seja confirmada a liminar cassando, anulando ou reformando de forma definitiva as decisões reclamadas, e estendendo os efeitos a qualquer outra que venha a desrespeitar a autoridade do acórdão do e. STF nas nas ADIs 6.492, 6.536, 6.583 e 6.882 Distrito Federal (evitando efeito multiplicador). (Documento 1).  



    Posteriormente, os reclamantes pediram aditamento da petição inicial, nos termos a seguir:  



    A presente Reclamação Constitucional pediu, em 08 de outubro de 2025, a cassação de 02 (duas) decisões, em razão de violação direta à autoridade de decisões consideradas paradigmas decisórios deste e. STF em matéria de Marco Regulatório do Saneamento Básico e constitucionalidade da criação de Microrregiões de Saneamento básico por Lei Estadual. Os pedidos originais da inicial eram:



    [...]



    Pois bem, foi prolatada uma 3ª (terceira) decisão exatamente com as mesmas características das duas anteriores, concretizando-se a elevação do risco, e confirmando-se o efeito multiplicador: foi proferida nova decisão na data de 10 de outubro de 2025, em ID Num. 28504443, no bojo do Agravo de Instrumento nº 0763518-71.2025.8.18.0000 (que também tem origem na ACP 0852611-13.2025.8.18.0140), novamente determinando o “fatiamento” da Microrregião de Saneamento do Piauí em relação ao Município de Campo Maior.



    Essa nova decisão é textualmente idêntica à decisão de número 2 do tópico 1.2 da petição inicial (“2. a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento nº 0762466-40.2025.8.18.0000 em favor do município de Milton Brandão, suspendendo os efeitos da decisão liminar proferida na Ação Civil Pública nº 0852611-13.2025.8.18.0140”), tendo sendo alterado apenas o novo Município beneficiário, que agora é o Município de Campo Maior. 



    Assim, os entes públicos aditam a inicial, neste momento, para pedir que a 3ª decisão (ID Num. 28504443 do Agravo de Instrumento nº 0763518-71.2025.8.18.0000, com origem na mesma ACP 0852611-13.2025.8.18.0140), que tem objeto e fundamentos idênticos a uma das anteriores, seja incluída no pedido da inicial e também cassada.



    É importante, aqui, fazer um esclarecimento fático, que deve ser breve para que não se perca o foco no objeto principal da presente peça. Ocorre que, quanto ao Município de Campo Maior, a 1ª (primeira) decisão vergastada na inicial da presente Reclamação, proferida no Agravo de Instrumento nº 0758659-46.2024.8.18.0000, com origem na Tutela Antecipada de Caráter Antecedente nº 0802969-59.2024.8.18.0026, foi suspensa por decisão do Excelentíssimo Ministro Presidente deste e. STF proferida em sede do Pedido de Suspensão de Tutela Provisória n. 1.093/PI.



    Em outras palavras, 1ª (primeira) decisão vergastada, que trata de Campo Maior está sem efeitos, o que faz com que a 3ª (terceira) decisão, que também trate de Campo Maior, tenha graves efeitos imediatos.



    Sendo assim, a 3ª decisão, em relação ao Município de Campo Maior, que aqui se pede seja incluída no pedido da presente Reclamação Constitucional (ID Num. 28504443 do Agravo de Instrumento nº 0763518-71.2025.8.18.0000, com origem na mesma ACP 0852611- 13.2025.8.18.0140) não se trata de mera repetição sem efeitos práticos, e sim de multiplicação decisão de “fatiamento” de Microrregião com imediato efeito prático e imediata criação de grave risco de dano à continuidade do serviço público e de dano ao erário referente a PPP/Contrato de Concessão da ordem de R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais).



    Frente ao exposto, o ente público requer o ADITAMENTO DA INICIAL, para que seja cassada também a 3ª decisão aqui descrita, ID Num. 28504443 do Agravo de Instrumento nº 0763518-71.2025.8.18.0000, com origem na mesma ACP 0852611-13.2025.8.18.0140, a qual desrespeita a autoridade das decisões deste e. STF proferidas nos mesmos paradigmas indicados na peça inicial desta Reclamação, inclusive utilizando os mesmos fundamentos já dissecados em cotejo analítico presente na inicial da Reclamação, os quais são aqui reiterados (documento 37).  



    Os reclamantes também se manifestaram nos autos por meio dos documentos 28, 44 e 56.  



    As informações foram devidamente prestadas (documentos 53, 54 e 55).  



    Em contestações, os beneficiários das decisões reclamadas defenderam o não cabimento da reclamação e, subsidiariamente, a sua improcedência (documentos 32 e 51).  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:  



    RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.492, 6.536, 6.583 E 6.882. LEI 14.026/2020. ATUALIZAÇÃO DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO. FEDERALISMO COOPERATIVO E AUTONOMIA MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE DA INTEGRAÇÃO MICRORREGIONAL COMPULSÓRIA INSTITUÍDA MEDIANTE LEI ESTADUAL EM FACE DO INTERESSE COMUM. PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA MUNICIPAL. - Parecer pela procedência da reclamação (documento 59).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, defiro o pedido de aditamento da petição inicial. Todavia, reputo não ser necessária concessão de novo prazo de contestação, pois não houve alteração relevante de fato ou de direito que tenha o condão de prejudicar o contraditório ou a ampla defesa dos municípios beneficiários dos atos reclamados.  



    A reclamação é procedente em parte, pois a decisão reclamada descumpriu a orientação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Transcrevo trechos das decisões reclamadas:  



    Pois bem, em suma, a controvérsia dos autos cinge-se acerca da legalidade da inclusão do Município de Campo Maior na Microrregião de Água e Esgoto do Piauí (MRAE), sem a anuência expressa do ente municipal, à luz da Lei Complementar Estadual nº 262/2022.



    Logo, os agravantes buscam suspender a participação do Município de Campo Maior (PI), ora agravante, na microrregião ré ou, alternativamente, sua retirada das próximas etapas do projeto de outorga dos serviços de água e esgoto até que o Estado do Piauí demonstre a efetiva participação do município.



    Argumentam que a inclusão compulsória, sem participação efetiva do Município em estudos técnicos e audiências públicas, fere a autonomia municipal e os princípios do Estatuto da Metrópole (Lei Federal nº 13.089/2015), sobretudo o disposto no art. 3º, §2º. Afirmam ainda que a participação na MRAE compromete a viabilidade do SAAE, autarquia com mais de 06 (seis) décadas de atuação, podendo resultar na demissão de funcionários e na perda de patrimônio público local.



    Em análise inicial, verifica-se que a titularidade dos serviços de saneamento básico pelos Municípios encontra fundamento no art. 30, V, da Constituição Federal, que lhes atribui competência para organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, compreendendo, dentre eles, o transporte coletivo e o saneamento básico, ambos reconhecidos como essenciais.



    Tal atribuição se harmoniza com o princípio da predominância do interesse, segundo o qual a competência constitucional é distribuída entre os entes federativos conforme a natureza da matéria: ao Município, quando de interesse local; ao Estado, quando regional; e à União, quando nacional.



    Esse entendimento é reforçado pelo art. 182, da CF, que atribui aos Municípios a execução da política de desenvolvimento urbano, dentro da qual se insere o saneamento básico, em consonância com o disposto no art. 21, XX, da Carta Magna, in verbis:



    [...]



    Embora os arts. 21, XX, 23, IX, e 200, IV, da CF também prevejam competências relacionadas à União e aos Estados, a leitura sistemática desses dispositivos, em conjunto com o art. 182, conduz à conclusão de que a responsabilidade principal pela execução do saneamento básico cabe aos Municípios, por integrar a política de desenvolvimento urbano.



    [...]



    Entretanto, cumpre destacar o art. 25, § 3º, da Constituição de 1988, que autoriza os Estados, mediante lei complementar, a instituírem regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, formadas por Municípios limítrofes, com vistas a integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.



    [...]



    Nesse contexto, há de se destacar que no julgamento da ADI 1.842/RJ, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da legislação fluminense que transferiam ao Estado a titularidade do poder concedente de serviços públicos de interesse metropolitano.



    Na oportunidade, o relator, Min. Maurício Corrêa, defendeu a constitucionalidade da norma, ao argumento de que o saneamento básico ultrapassaria o interesse municipal exclusivo, legitimando a atuação supletiva do Estado. Contudo, divergiram os Ministros Joaquim Barbosa e Nelson Jobim, que ressaltaram a autonomia municipal e a necessidade de gestão compartilhada nas regiões metropolitanas, observando-se critérios de igualdade e proporcionalidade entre os Municípios envolvidos.



    O voto condutor, de lavra do Min. Gilmar Mendes, reafirmou a titularidade municipal sobre o saneamento básico, reconhecendo, todavia, a legitimidade da instituição de regiões metropolitanas como instrumento para assegurar maior eficiência e racionalidade na prestação desses serviços, em razão de sua complexidade e elevado custo.



    A Corte, por fim, julgou a ação parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade apenas dos dispositivos que violavam a repartição constitucional de competências, preservando o autogoverno municipal e assegurando a participação equilibrada de Estados e Municípios na gestão metropolitana, in litteris:



    [...]



    À luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.842/RJ, a competência originária para a organização e prestação dos serviços de saneamento básico é dos Municípios. Todavia, quando houver necessidade de integração desses serviços em razão de interesses comuns entre Municípios limítrofes, admite-se a atuação do Estado, mediante edição de lei complementar estadual, para instituir região metropolitana, microrregião ou aglomeração urbana.



    Nesses entes administrativos de caráter regional, é imprescindível a participação efetiva de todos os Municípios integrantes no processo decisório, assegurando-se a proporcionalidade e a igualdade na distribuição de responsabilidades.



    Dessa forma, embora a titularidade permaneça municipal, a gestão integrada se revela constitucionalmente legítima como instrumento de otimização da prestação dos serviços de saneamento básico, desde que respeitada a autonomia municipal e assegurada uma governança cooperativa entre os entes federativos.



    Ademais, o Ente Autor alega não ter anuído nem sido consultado quanto à criação da microrregião, assim como não houve estudo técnico e audiências públicas que envolvesse o agravante, conforme estabelece o art. 3º, §2º, da Lei 13.089/2015, in verbis:



    [...]



    Observa-se que a documentação amealhada pelo agravado com a contestação (id 21068879/80/81 e 82) não demonstram que o agravante foi devidamente notificado para comparecer às audiências públicas ou tomar conhecimento das decisões relacionadas ao processo administrativo n° 00002.014136/2023-81.



    Outrossim, a defesa do ESTADO (id 21068878) ainda sustenta que o processo licitatório foi finalizado e que a empresa AEGEA, e, não obstante o argumento do Estado de que o agravante não tem direito de secessão em relação à Microrregião, a Constituição Federal e a Lei 13.089/2015 impõe, como dito alhures, que a criação de uma microrregião deve ter como norte funções públicas de interesse comum, com a participação dos Municípios que fazem parte desse aglomerado.



    Nesses termos, o próprio processo licitatório referente à MRAE deve ser analisado com a devida prudência, o que reforça, ainda mais, a verossimilhança das alegações apresentadas pelo Município agravante quanto à violação da autonomia administrativa municipal, assegurada pela Constituição Federal.  



    [...]



    Assim, ao menos nesse momento processual, a necessidade de os agravados comprovarem a integração dos municípios nos processos decisórios da MRAE, assegurando-se a proporcionalidade e a igualdade na distribuição de responsabilidades é medida necessária, o que comprova o fumus boni iuris.



    [...]



    Assim, impõe-se que seja suspensa a participação do referido Município nas etapas subsequentes do projeto de outorga dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em curso pelo MRAE, até que o Estado do Piauí comprove o atendimento ao requisito da efetiva participação municipal, devendo subsistir, até o julgamento de mérito, a titularidade dos serviços na esfera do próprio Município.



    III – DISPOSITIVO



    Diante do exposto, presentes os requisitos do artigo 1.019, do CPC, DEFIRO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, para suspender a participação do referido Município nas etapas subsequentes do projeto de outorga dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em curso pelo MRAE, até análise posterior pela 4ª Câmara de Direito Público, oportunidade em que o Estado do Piauí poderá comprovar o atendimento ao requisito da efetiva participação municipal na governança cooperativa entre os entes federativos (documento 24).  



    A controvérsia posta nestes autos envolve, em essência, a definição sobre a titularidade e competência para a prestação do serviço público de saneamento básico.



    É certo que a Constituição Federal, em seu artigo 23, IX, conferiu competência comum à União, aos estados e aos municípios para promover a melhoria das condições de saneamento básico.



    Por sua vez, o art. 30, I e V, da CF/88 atribui aos Municípios a competência para “legislar sobre assuntos de interesse local” e “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial”.



    Acrescente-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o saneamento básico se enquadra como serviço de interesse local, sendo, em regra, de competência municipal. Dada a importância do julgado para a análise do caso, transcreve-se o inteiro teor da sua ementa:



    [...]



    Em complementação a esse entendimento, a decisão do STF na ADI n° 2.077/BA assinala que a instituição das estruturas previstas no art. 25, §3°, da Constituição Federal, não legitima a transferência dos serviços públicos de interesse metropolitano ao estado, dado que se trata de competência conferida diretamente pela Constituição aos municípios.



    Diante da edição da Lei nº 11.445/2007 (Marco Legal do Saneamento Básico) e, mais recentemente, da Lei nº 14.026/2020, passou-se a adotar a prestação regionalizada dos serviços, especialmente quando a execução isolada por Município inviabilizar a universalização ou a eficiência econômica do sistema. Veja-se:



    [...]



    Frise-se que o modelo regional, entretanto, não elimina a competência municipal, mas exige arranjos de governança cooperativa, a exemplo de consórcios públicos, microrregiões ou autarquias intermunicipais.



    Ou seja, a titularidade interfederativa impõe cooperação, integração e consensualismo entre os entes federativos para a prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento básico de interesse comum.



    Nesse contexto, com o fim de atender ao novo Marco Legal do Saneamento Básico, o Estado do Piauí instituiu autarquia interfederativa, Microrregião de Água e Esgoto do Piauí - MRAE, por meio da LCE nº 262/2022, para a gestão regionalizada de água e esgoto, com a participação de todos os municípios piauienses. Veja-se:



    [...]



    Em dez/2024, a MRAE firmou o Contrato de Concessão nº 648/2024 com Águas do Piauí SPE S.A., tendo por objeto a delegação da gestão de serviços de operação, manutenção e exploração dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos municípios que integram microrregião de água e esgoto do Estado do Piauí.



    Para viabilizar a fase de transição e eficácia plena da concessão, determinou-se que os Munícípios disponibilizem à MRAE “informações técnico-operacionais, patrimoniais e comerciais” e viabilizem “visitas técnicas indispensáveis à plena assunção dos serviços de saneamento básico pela Concessionária”, conforme Termo de Compromisso nº 1/2025. 



    Entretanto, segundo informações apresentadas pelo Estado do Piauí, “apesar de reiteradas notificações, os Municípios de Campo Maior, Milton Brandão e Oeiras e as SAAEs de Campo Maior e Oeiras recusam-se a cumprir essa obrigação, criando um entrave administrativo e contratual para a MRAE/PI, que compromete o início efetivo da operação do sistema pela concessionária contratada pela autarquia em suas localidades, bem como o equilíbrio econômico-financeiro da concessão regionalizada.”



    O juízo de 1º grau concedeu tutela de urgência, para determinar que o Município de Milton Brandão, no prazo de 5 (cinco) dias, entregasse todos os bens reversíveis, móveis e imóveis, bancos de dados e equipamentos vinculados ao serviço de água e esgoto, bem como se abstivesse de criar embaraços às reuniões e visitas técnicas da MRAE, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00.



    A decisão fundamentou-se na ideia de que a adesão à MRAE seria obrigatória e que haveria risco de prejuízo ao contrato bilionário da PPP com a concessionária Águas do Piauí SPE S.A.



    Todavia, em juízo inicial, entende-se que a adesão ao modelo regionalizado pressupõe manifestação válida do ente municipal, por meio de lei ou ato formal aprovado pela Câmara de Vereadores, garantindo-se a participação democrática e a observância do devido processo legislativo. A ausência desse requisito compromete a legitimidade do arranjo e implica violação à autonomia política e administrativa do Município.



    [...]



    Além disso, a formação da Microrregião de Água e Esgoto do Piauí, que abrange a totalidade dos Municípios do Estado, aparentemente extrapola os limites fixados pelo art. 2º, VII, do Estatuto da Metrópole (Lei nº 13.089/2015), segundo o qual a instituição de microrregiões e regiões metropolitanas deve observar a contiguidade territorial dos Municípios envolvidos. 



    Isso porque, ao abarcar indistintamente todos os entes municipais piauienses, inclusive aqueles não limítrofes entre si, o modelo impugnado cria ente regional de proporções artificiais, sem identidade territorial e socioeconômica mínima, em afronta ao parâmetro legal.



    Como exemplo, o Município de Milton Brandão, localizado no norte do Estado, não guarda nenhuma contiguidade territorial com municípios do extremo sul piauiense, como Corrente e Santa Filomena. De igual modo, Parnaíba, no litoral, não possui limitação física com Gilbués ou Avelino Lopes, situados a mais de 700 km de distância.



    Essa configuração amplia de forma desarrazoada a abrangência da microrregião, o que torna vulnerável a coerência federativa e a racionalidade administrativa que justificam o instituto.



    Tal circunstância reforça a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, uma vez que a adesão forçada a arranjo regional concebido em desacordo com a legislação nacional compromete não apenas a autonomia municipal, mas também a própria constitucionalidade do modelo de regionalização adotado.



    [...]



    Posto isso, defiro o pedido de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, com o fim de suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0852611-13.2025.8.18.0140 em relação ao Município de Milton Brandão, até o julgamento colegiado (documento 25).  



    A terceira decisão reclamada (documento 38), referente ao Processo 0763518-71.2025.8.18.0000, tem fundamentação praticamente idêntica àquela da decisão constante do documento 25, já transcrita.  



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 6.492/DF, 6.536/DF, 6.583/DF e 6.882/DF, assim ementadas:  



    AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.492, 6.536, 6.583 E 6.882. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. LEI 14.026/2020. ATUALIZAÇÃO DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO. RENOVAÇÃO EM QUATRO LEIS FEDERAIS – NA LEI 9.984/2000, QUE INSTITUIU A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA); NA LEI 10.768/2003, QUE DISPÕE SOBRE O QUADRO FUNCIONAL DA ANA; NA LEI 11.107/2005, A LEI DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS; E, PRINCIPALMENTE, NA LEI 11.445/2007, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES NACIONAIS PARA O SANEAMENTO BÁSICO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO. MÉRITO. QUATRO PREMISSAS TEÓRICAS. (A) DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO. (B) FUNCIONALIDADE E ATRIBUTOS ECONÔMICOS DO SANEAMENTO. (C) REALIDADE BRASILEIRA À LUZ DA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI 11.445